Tribunal: TJES
Processo: 5001174-07.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001174-07.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO HENRIQUE CALAZANS LOURENCO e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSOS DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS E APELOS DE QUATRO ACUSADO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação penal resultante do desmembramento do processo original, no âmbito da operação “Carga Pesada”, que investigou a atuação de grupo criminoso especializado no furto de caminhões no Estado do Espírito Santo. A denúncia imputou aos réus FLÁVIO LOURENÇO, DANILO SOUZA SANTOS, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RODOLFO PEREIRA DA SILVA, FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS LOURENÇO e RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS a prática de sete furtos qualificados (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do CP), todos cometidos em associação criminosa (art. 288, do CP, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e concurso material (art. 69 do CP). Os crimes foram praticados entre dezembro de 2020 e março de 2021, durante a madrugada, em diversos municípios capixabas, sendo que todos os acusados foram condenados, às penas idênticas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) Preliminar
– Verificar se a denúncia é inepta por conter imputações genéricas aos réus, comprometendo o exercício da ampla defesa;

(ii) Mérito – Absolvição
– Analisar se as provas produzidas nos autos são suficientes para manter a condenação de todos os réus pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa;

(iii) Mérito – Absolvição parcial por fato isolado
– Determinar se é cabível a absolvição de dois réus (Vitor e Ronilson) quanto ao fato 30, por ausência de participação, já que se encontravam presos na data do crime;

(iv) Mérito – Dosimetria da pena
– Averiguar se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da continuidade delitiva (art. 71, do CP), foi corretamente fixada conforme o número de crimes praticados por cada réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar – Inépcia da denúncia

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve de forma clara e objetiva os fatos imputados, individualizando as condutas dos acusados e permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A prolação de sentença condenatória após regular instrução processual, com exame detalhado dos fatos e participação das defesas, afasta o reconhecimento da inépcia da denúncia.

Assim, a preliminar de inépcia da denúncia deve ser rejeitada.

B. Mérito

B.1 – Provas da autoria e materialidade
6. A materialidade dos crimes de furto e associação criminosa está comprovada pelos boletins unificados, relatório técnico da inteligência da SESP/ES e relatório final da autoridade policial.

7. A autoria está demonstrada pelos depoimentos em juízo do policial civil e do delegado, os quais descreveram a forma de atuação reiterada, organizada e coordenada dos réus.
8. As vítimas e testemunhas confirmaram o padrão de atuação da quadrilha, que furtava caminhões na madrugada em municípios do interior, com uso de veículo de escolta.
9. A prisão em flagrante de quatro dos réus (Rodolfo, Vitor, Ronilson e Flávio Henrique), na posse de um dos caminhões furtados, corrobora o modus operandi descrito na denúncia e reforça a autoria.

B.2 – Absolvição parcial quanto ao fato 30
descrito na denúncia.

10. Restou comprovado que os réus VITOR e RONILSON estavam presos na data da ocorrência do fato 30 (08/12/2020), em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o que inviabiliza a condenação por esse evento específico, impondo-se a absolvição em relação a ele.

B.3 – Associação criminosa

11. A condenação dos réus, pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP) deve ser mantida, uma vez que ficou demonstrada a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, voltado à prática reiterada de crimes patrimoniais, o que configura o
animus
associativo exigido pelo tipo penal.

B.4 – Dosimetria da pena e continuidade delitiva
12. Em relação aos réus RODOLFO e FLÁVIO HENRIQUE, a fração de aumento de 2/3 (dois terços), aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão da continuidade delitiva (art. 71, do CP), é excessiva, pois praticaram seis crimes, devendo ser corrigida para 1⁄2, nos termos da Súmula 659 do STJ, fixando-as, definitivamente, em 9 anos de reclusão, em regime fechado, e 180 dias-multa.
13. Quanto aos réus VITOR e RONILSON, após a exclusão do fato 30, restaram cinco delitos, de modo que deve ser incidir a fração de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva, reduzindo-se a reprimenda para 8 anos de reclusão e 160 dias-multa, mantido o regime inicial fechado, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), como preceitua o art. 33, § 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO

14. Apelações de FLAVIO LOURENÇO e DANILO SOUZA SANTOS desprovidas.

15. Recursos de VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA e RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS parcialmente providos, para absolvê-los do fato 30 e reduzir as penas, na forma acima estabelecida.

Apelos de RODOLFO PEREIRA DA SILVA e FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS parcialmente providos para reduzir a reprimenda, conforme acima descrito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos de FLAVIO LOURENÇO e DANILO SOUZA SANTOS, e dar parcial provimento aos apelos de VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS, RODOLFO PEREIRA DA SILVA e FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001174-07.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FLAVIO HENRIQUE CALAZANS LOURENCO, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RODOLFO PEREIRA DA SILVA, FLAVIO LOURENCO, RONILSON DA VITORIA CALAZANS, DANILO SOUZA SANTOS
Advogados do(a) APELADO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogado do(a) APELADO: OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogados do(a) APELADO: ARISTEU DORDENONI JUNIOR - ES29374-A, JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por

FLAVIO
LOURENÇO
,
DANILO SOUZA SANTOS,
VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA, RODOLFO PEREIRA DA SILVA, FLAVIO HENRIQUE CALAZANS LOURENÇO
e
RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS
,
contra a sentença (id 14320899), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Venda Nova do Imigrante-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática dos crimes de
furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, inc. IV, do CP), e associação criminosa (art. 288, do CP)
,
em concurso material
(art. 69, do CP)
e continuidade delitiva
(art. 71, do CP), os 2 primeiros apelantes pelos fatos 30 a 36 (sete vezes), e os demais réus pelos eventos 30 a 35 (seis vezes) descritos na peça acusatória, às penas idênticas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 (duzentos) dias-multa.

Em razões (id 14757461), a defesa dos réus FLÁVIO LOURENÇO e DANILO SOUZA SANTOS, argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois as acusações contidas na denúncia são genéricas, e no mérito, requer a absolvição, por insuficiência de provas.

As defesas de RODOLFO PEREIRA DA SILVA, FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS (razões id 14757462), VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA e RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS (razões id 147757463), também suscitam a mesma preliminar de inépcia da denúncia, e no mérito, pretendem a absolvição dos réus, e de forma subsidiária, que seja reduzida a fração aplicada, em razão da continuidade delitiva (art. 71, do CP), levando em consideração a quantidade de furtos praticados, por cada denunciado.

Sobre os fatos,
registro que esta ação penal foi desmembrada dos autos nº 0000090-27.2021.8.08.0049, que originou a operação “Carga Pesada”, que tinha como objetivo apurar a atuação de uma quadrilha, composta por 14 (quatorze) investigados, que seriam responsáveis por diversos furtos de caminhões no Estado do Espírito Santo, praticados no ano de 2021, de modo que os processos foram separados, pois os acusados seriam responsáveis, somente pelos eventos 30 a 36, assim descritos na denúncia:

(
i)
Fato 30 – BU 43805709 – Caminhão KPR-0186
:

Na madrugada de 08/12/2020, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os denunciados associaram-se para subtrair o caminhão VW 23.250E, placa KPR-0186, de propriedade de Cesar Milhorato Calegário;

(
ii)
Fato 31
– BU 44387481 – Caminhão MTU-4F90:
Na madrugada de 23/02/2021, em Nova Venécia/ES, os denunciados subtraíram, em associação criminosa, o caminhão Ford Cargo 2428E, placa MTU-4F90, pertencente à empresa Viação Marilândia LTDA;

(iii)
Fato 32
– BU 44402465 – Caminhão GQX-4603:
Na madrugada de 24/02/2021, em Marechal Floriano/ES, os denunciados, em concurso e associação criminosa, furtaram o caminhão Mercedes-Benz L1618, placa GQX-4603, de propriedade de Djalma Santana;

(iv)
Fato 33 – BU 44538875 – Caminhão MPJ-6263:
Na madrugada de 15/03/2021, em Cariacica/ES, os denunciados associaram-se para furtar o caminhão Mercedes-Benz L1620, placa MPJ-6263, de titularidade de José Carlos Siqueira;

(v)
Fato 34 – BU 44545473 – Caminhão LCS-3503:
Na madrugada de 16/03/2021, em São Roque do Canaã/ES, os denunciados subtraíram o caminhão Mercedes-Benz L1620, placa LCS-3503, da empresa JDM Callegari Empreendimentos e Participações Ltda. O veículo foi rastreado e localizado em São Mateus/ES;

(vi)
Fato 35 – BU 44553170 – Caminhão PPE-9782:
Na mesma madrugada de 16/03/2021, em Nova Venécia/ES, os denunciados, novamente em associação, furtaram o caminhão Mercedes-Benz L1620, placa PPE-9782, pertencente a José Carlos Siqueira;

(vii)
Fato 36
– BU 44615737 – Caminhão MQW-9F32:
Na madrugada de 15/03/2021, em Guarapari/ES, os denunciados subtraíram o caminhão VW 24.250 CNC 6x2, placa MQW-9F32, de Romilsom Gomes Corrêa. Foram interceptados em flagrante após acompanhamento policial, sendo presos Rodolfo, Vitor, Ronilson e Flávio Henrique, que se encontravam nos veículos envolvidos e mantinham comunicação entre si durante o crime.

De início
, verifico que as defesas suscitam uma preliminar, de inépcia da denúncia.

No entanto, constato que a extensa peça acusatória narra, satisfatoriamente, os fatos com todas as circunstâncias dos delitos, descrevendo a conduta dos acusados e os tipos penais violados, a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, de modo que preenche os requisitos do art. 41, do CPP.

Outrossim, tenho que, com a prolação da sentença condenatória, resta esvaziado o reconhecimento da inépcia da denúncia, em razão da análise exauriente dos fatos, durante a instrução probatória, com participação da defesa, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no REsp n. 2.146.025/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 7/3/2025.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao
s
pedido
s
absolutório
s
, verifico que a materialidade está comprovada pelo relatório técnico nº 001/2021 (fls. 28/46), da Gerência de Inteligência da SESP/ES (Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo), pelo relatório conclusivo da autoridade policial (fls. 196/210), e pelos dos boletins unificados de fls. 308/310 (fato 30); fls. 311/313 (fato 31), fls. 314/316 (fato 32); fls. 317/320 (fato 33); fls. 321/324 (fato 34), fls. 325/328 (fato 35) e fls. 329/335 (fato 36).

De igual modo, constato que a autoria também está demonstrada pelo depoimento judicial do policial civil HEVERSON WELSING DE LIMA (id 14320587), narrando que as interceptações telefônicas demonstraram a atuação da quadrilha, existindo conexão entre seus membros, para prática dos crimes de furto de caminhões.

No mesmo sentido é o depoimento do Delegado de Polícia Civil GERALDO RODRIGUES PEÇANHA (id 14320674), relatando que as investigações tiveram início na cidade de Venda Nova do Imigrantes, estendendo-se a diversos municípios em que atuavam a quadrilha, sendo que a maioria dos furtos ocorreram durante a madrugada.

Relatou ainda, que todos os fatos relacionados a este processo (eventos 30 a 36), tiveram a participação dos seis apelantes, pois subtraíram os caminhões de madrugada, sendo que dois deles ingressavam no veículo, e o restante ia de carro, fazendo a escolta.

A testemunha ROMILSON GOMES CORREIA, (id 14320587), relatou que na madrugada do dia 15/03/2021, teve o seu caminhão furtado em frente a sua casa, em Cachoeiro de Itapemirim, e que percebeu o furto, quando recebeu uma notificação do aparelho rastreador.

Disse ainda, que viu pelo aparelho rastreador que o caminhão estava indo em direção a Vitória, momento em que ligou para a Polícia Rodoviária Federal, que conseguiu abordar o veículo em Guarapari-ES, realizando a prisão em flagrante dos denunciados RODOLFO, VITOR, RONILSON e FLÁVIO HENRIQUE.

Relatou que foi até o local, e que os policiais informaram que tinha um carro Ford Fiesta, que escoltava o caminhão.

O representante legal da Viação Marilândia LTDA (id 14320644), narrou que no dia 23/02/2021, em Nova Venécia, a empresa teve um caminhão furtado de madrugada, em frente ao pátio.

Relatou que não recuperou o caminhão, e que teve um prejuízo aproximado de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

A testemunha Hyago Santana (id 14320644), que representa a vítima pessoa jurídica DJALMA SANTANA, relatou que teve um caminhão furtado na madrugada no dia 24/02/2021, em Marechal Floriano-ES.

Disse que viu pelo aparelho rastreador, que o caminhão estava indo para Serra/ES, e que entrou em contato com a polícia militar, que conseguiu localizar e recuperar o veículo, que se encontrava estacionado.

No caso, verifico que a forma de atuação da quadrilha era semelhante, pois os réus furtavam os caminhões, geralmente na madrugada, em cidades do interior, e seguiam para Grande Vitória, com um carro fazendo escolta, para identificar uma possível blitz policial.

Registro ainda, que os acusados Rodolfo, Vitor, Ronilson e Flávio Henrique, foram presos em flagrante delito, no dia 15/03/2021, em Guarapari/ES, ao retornarem com um caminhão subtraído em Cachoeiro de Itapemirim-ES, o que corrobora com os depoimentos das testemunhas em Juízo, acerca do
modus operandi
da quadrilha.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, dos crimes de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

No entanto, em relação ao
evento nº 30
, descrito na denúncia, referente a subtração do caminhão VW 23.250E, placa KPR-0186, de propriedade de Cesar Milhorato Calegário, na madrugada do dia 08/12/2020, em Cachoeiro de Itapemirim-ES,

tenho que deve ser procedida a absolvição dos réus RONILSON e VITOR, pois ambos estavam presos no dia dos fatos, conforme informações do sistema INFOPEN, anexado no id 14319848, de modo que não participaram da ação delituosa, permanecendo intacta a condenação dos mesmos, referente aos eventos nº 31 a 35.

Prosseguindo
, quanto ao delito de associação criminosa, tenho que deve ser mantida a condenação dos réus, pois restou demonstrada a atuação coordenada, estável e permanente para a prática de crimes patrimoniais, configurando o
animus
associativo, exigido pelo tipo penal do art. 288, do CP, conforme entendimento do STJ, no REsp n. 2.113.713/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025.

No que se refere a dosimetria
, as defesas de RODOLFO PEREIRA DA SILVA, FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS, VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA e RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS não questionam a penas fixadas na primeira e segunda fases dos delitos de furto e associação criminosa, requerendo, tão somente, a revisão da fração de aumento aplicada na terceira etapa, em relação ao crime continuado (art. 71, do CP).

Quanto aos acusados RODOLFO e FLÁVIO HENRIQUE, tenho que a fração empregada pelo Magistrado de 2/3 (dois terços) merece reparos, pois foi atribuída aos réus a prática dos crimes descritos nos eventos 30, 31, 32, 33, 34 e 35 (seis vezes), de modo que a fração adotada deveria ser de metade (1⁄2), conforme Súmula 659, do STJ:

“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Assim, tendo em vista que para o delito de furto, a pena-base e a reprimenda intermediária (segunda fase) foram estabelecidas de forma idêntica para os acusados RODOLFO e FLÁVIO HENRIQUE, em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa; na terceira etapa, em razão da continuidade delitiva (seis vezes), deve ser aplicada a fração de aumento de 1⁄2 (metade), fixando a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa.

No que se refere ao crime de associação criminosa, a pena-base e a intermediária (segunda fase), foram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, também de forma idêntica para ambos os acusados, e na última etapa, aplicando-se a continuidade delitiva (seis vezes), com fração de exasperação de 1⁄2 (metade), a pena deve ser concretizada em 03 (três) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Em razão do concurso material (art. 69, do CP), às penas dos crimes de furto (06 anos de reclusão e 90 dias-multa) e associação criminosa (03 anos de reclusão e 90 dias-multa) devem ser somadas, fixando-as, definitivamente e de maneira igual para os réus
RODOLFO PEREIRA DA SILVA
e
FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS,
em 09 (nove) anos de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

Indo adiante
, no que se refere aos denunciados RONILSON e VITOR, na terceira etapa dosimétrica, a fração de aumento, em razão do crime continuado (art. 71, do C) deve ser de 1/3 (um terço), referente aos eventos 31, 32, 33, 34 e 35 (cinco vezes).

Constato que os referidos acusados, para o delito de furto, tiveram as penas-base e intermediárias (segunda fase), fixadas de forma igual, em 04 (quatro) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, e na terceira etapa, com a incidência da fração de aumento de 1/3 (um terço), pela continuidade delitiva, a reprimenda deve ser concretizada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto ao delito de associação criminosa, as penas-base e intermediárias, para ambos os réus, foram estabelecidas em 02 (dois) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, e tendo em vista a aplicação da fração de 1/3 (um terço), na última fase, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), a reprimenda deve ser exasperada para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa.

Por fim, tem-se ainda, a incidência do concurso material (art. 69, do CP), em que a pena do furto (05 anos e 04 meses de reclusão, e 80 dias-multa), deve ser somada a reprimenda da associação criminosa (02 anos e 08 meses de reclusão, e 80 dias-multa), razão pela qual deve ser estabelecida, definitivamente, em
08 (oito) anos de reclusão, e

160 (cento e sessenta) dias-multa,
para ambos os réus
VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA
e
RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS
, mantido o regime fechado, em razão da existência de circunstâncias negativas (art. 59, do CP), como preceitua o art. 33, § 3º, do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos dos réus
FLAVIO
LOURENÇO

e
DANILO SOUZA SANTOS.

Outrossim,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos apelos dos acusados

VITOR CELESTINO DE OLIVEIRA
e

RONILSON DA VITÓRIA CALAZANS,
para absolvê-los do crime descrito no fato nº 30, da denúncia, razão pela qual, diminuo a reprimenda, concretizando-as, igualmente, em 08 (oito) anos de reclusão, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

Por sua vez, também
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos acusados
RODOLFO PEREIRA DA SILVA
e
FLÁVIO HENRIQUE CALAZANS
, para reduzir a reprimenda, fixando-as, de forma idêntica, em 09 (nove) anos de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.